Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704744-98.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OSMAR GUILHERME SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À secretaria para que cadastre a d. advogada de defesa, TAINARA GOMES BATISTA, OAB/DF 76.649, nos autos, conforme requerido na petição de ID n. 61460324 e nos termos da procuração em anexo. Defiro à devolução do prazo para interposição de eventual recurso, a partir da intimação da d. advogada de defesa. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator